Tribunal: TJDFT
Processo: 0742025-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742025-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HEBERT DE PAIVA REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de repactuação de dívidas (processo no 0710240-91.2021.8.07.0004), ajuizada por HEBERT DE PAIVA REZENDE. A decisão combatida deferiu em parte a tutela provisória de urgência e determinou ao réu que promovesse, a partir da próxima folha, a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta corrente a 35% da última remuneração bruta do autor abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda (ao limite de R$ 3.634,35), sem que isso resultasse no vencimento antecipado de qualquer dos empréstimos, sob pena de multa a ser fixada (ID 31625658 – pág. 2/4): “Recebo a emenda. Defiro a gratuidade da justiça ao autor, tendo em vista que comprovada a insuficiência de recursos, considerando os gastos mensais comprovados. Anote-se. De início, destaco que a análise desta tutela provisória de urgência por este Juízo, em detrimento ao disposto no comando de suspensão determinada pelo Tema no 1085/STJ, encontra permissão no entendimento firmado pela própria colenda Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Proposta de Afetação no Recurso Especial n. 1657156/RJ (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017). Superada tal questão, passo à análise da medida antecipatória em si. Razão assiste em parte ao autor. A probabilidade do direito se mostra presente em face do comprometimento de mais de 49% da remuneração bruta do autor, já descontados imposto de renda e seguridade social, em razão de empréstimos, sem contar os descontos de empréstimo de férias. Isso se extrai da análise comparativa do contracheque (ref. 07/2021: ID 105787708 - Pág. 1) com o extrato da conta bancária (ref. 08/2021 – ID 105787715 - Pág. 1), vez que a diferença entre a remuneração bruta mensal (R$ R$ 14.423,92) com o total dos descontos compulsórios (R$ 4.040,06), seguridade social (R$ 1.665,86) e IRPF (R$ 2.374,20), remete ao saldo parcial de R$ 10.383,86 (remuneração bruta menos descontos compulsórios legais). O somatório dos empréstimos incidentes no mês de julho-agosto/21 em contracheque e na conta bancária, referentes à mesma folha remuneratória, alcança a cifra de R$ 5.110,55 (BRB-EMPRÉSTIMO I no valor de R$ 97,65 + BRB-EMPRÉSTIMO II no valor de R$ 2.823,24 + DEB PARC ACORDO NOVACAO no valor de R$ 2.189,66). De se ver que o somatório dos empréstimos nas folhas de julho/21 e no extrato da conta corrente de agosto/21 – correspondentes – que alcançou o total de R$ 5.110,55 corresponde a mais de 49% da renda total bruta pro período, abatidos os compulsórios legais (R$ 10.442,29). Neste contexto, observo que a limitação pretendida de 35% da renda total bruta, abatidos os compulsórios, remete à quantia de R$ 3.634,35, valor este limite para os descontos relativos a empréstimos, todavia tal limite foi superado em R$ 1.476,20. Se não bastasse, não foi computado o débito intitulado “DEB EMPRESTIMO DE FÉRIAS” no valor de R$ 387,67, o que pioraria a situação do autor. Vejamos o julgado que aborda a limitação de desconto relativo a empréstimos tomando por base a remuneração bruta, os descontos compulsórios e a inclusão dos empréstimos descontados diretamente em conta bancária: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. SUPERENDIVIDAMENTO. TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXECUÇÃO DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. 1. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. 2. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 3. Em que pese a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) ser direcionada aos empréstimos com consignação em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte, consagrou entendimento, por aplicação analógica, de que a limitação também deve incidir sobre os empréstimos comuns descontados em conta corrente. 4. Embora o credor esteja vinculado a observar a limitação de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravante, em caso de inadimplemento da dívida, afigura-se regular e legal a conduta da instituição financeira em promover as mencionadas cobranças e promover a inscrição do nome dos devedores no rol de mau pagadores, na medida em que configura exercício regular de seu direito de credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1263170, 07072828120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, vez que afrontada a condição de subsistência do autor, eis que tais descontos superam 49% da sua renda bruta, já abatidos os descontos compulsórios, considerando ainda não foi computado o débito intitulado “DEB EMPRESTIMO DE FÉRIAS” no valor de R$ 387,67 – extrato da conta (ref. 08/2021 – ID 105787715 - Pág. 1), o que pioraria ainda mais a situação do autor. A medida é plenamente reversível, uma vez que em caso de improcedência e/ou de revogação da tutela antecipada os descontos podem retornar aos termos anteriores, valendo-se o réu dos meios ordinários de cobrança de eventuais prejuízos comprovados. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência para determinar ao réu que promova, a partir da próxima folha, a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta corrente a 35% da última remuneração bruta do autor abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, ou seja, ao limite de R$ 3.634,35, conforme exposto na fundamentação, sem que isso resulte no vencimento antecipado de qualquer dos empréstimos, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Int. Preclusa esta decisão, intime-se a parte ré para que dê cumprimento à decisão, devendo a diligência ser cumprida de modo prioritário. Feito, entendo que a pretensão trazida a juízo se enquadra no caso de afetação do Tema 1085/STJ, apesar da diferença dos percentuais, assim, suspendo o curso da marcha processual até o julgamento definitivo da questão na Corte Superior.” Nesta sede recursal o réu pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso com a imediata suspensão da decisão combatida, em face do iminente risco de prejuízos financeiros de difícil reparação que advirão, caso mantida, pois a decisão da origem entendeu que em caso de inadimplência os débitos não podem ser efetuados na conta corrente do agravado, o que contraria a jurisprudência do TJDFT e do STJ; e b) no mérito, a reforma da decisão no sentido de que permaneçam os débitos na conta corrente do autor, decorrente de operações inadimplentes. Sustenta, em síntese, que o Tema 1.085 do STJ discute acerca da aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/03 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário, sendo, portanto, restrita sua incidência aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Defende que como a parte autora do processo é servidor público do GDF deve ser aplicado ao feito a Lei Complementar no 840/11 e que a CLT só seria aplicada de forma subsidiária. Aduz que o Juízo da origem partiu de pressupostos equivocados e violou o dever do contraditório e das decisões não surpresa, considerando que ao proceder a ordem de limitação dos descontos na folha de pagamento do recorrente a 30% de seu salário já lhe aplicou condenação com suposta rescisão do contrato, sem ao menos ter sua contestação nos autos. Destaca que o agravado reconheceu os contratos firmados com o BRB, e, sendo assim, se presume a existência de contratos entre as partes, já que o autor reconhece o cumprimento das obrigações firmadas com o agravante. Narra que a parte recorrida não demonstrou a existência de qualquer vício de vontade no momento da contratação do empréstimo, nem sua ignorância acerca dos termos contratuais, tampouco provou que o credor esteja debitando valores superiores ao devido. Assim, se não lhe era possível cumprir com as obrigações pactuadas, por estarem acima de suas possibilidades, que não as celebrasse, não incorrendo em dificuldades em honrar os compromissos. Afirma que não se pode perder de vista que o direito é também conduta moral em cumprir o que foi ajustado nos seus exatos termos. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça já afastou, por diversas vezes, a possibilidade de se limitar descontos em conta corrente a 30%, por ausência de fundamento legal para tanto. Pontua que não cabe ao Poder Judiciário intervir no que fora livremente pactuado entre as partes, devendo se limitar a garantir o cumprimento do negócio jurídico, conferindo, pois, segurança às relações jurídicas de natureza obrigacional derivadas dos contratos, enquanto fonte legítima de direitos e obrigações. Diz que seria discriminatório aplicar a limitação de 30% apenas sobre os débitos relacionados a empréstimos bancários, sendo que o titular da conta pode autorizar débitos automáticos de outras despesas, tais como contas de água, luz etc. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 31628861). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se, de ação de repactuação de dívidas, na qual o autor pediu: a) liminarmente: 1) o reescalonamento de todos os seus empréstimos, perpetrados no contracheque e conta corrente de modo a limitar os descontos referentes às parcelas dos empréstimos à margem consignável de 35% dos rendimentos líquidos, para preservação do mínimo essencial, como preceitua a nova legislação; 2) que fosse determinado que a instituição demandada se abstivesse de efetuar quaisquer espécies de descontos na conta corrente do demandante, que ultrapassassem os valores descritos, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada pelo Juízo; 3) considerando que ele é servidor público, que mensalmente vem arcando religiosamente com o pagamento do débito e diante da situação do superendividamento inconsciente do consumidor que, sem culpa e dolo, atualmente, tem comprometido 75% dos rendimentos, seja afastada os efeitos da mora nos termos do art. 396, Código Civil, tão somente para determinar o não vencimento antecipado do débito, podendo a instituição bancária incidir os juros e multa em razão da impontualidade; e b) no mérito: 1) que fossem readaptados os contratos para limitar os descontos perpetrados no contracheque, bem como em sua conta corrente, a um total não superior a 35% de seus rendimentos, de modo que o banco obedecesse o limite de R$ 3.577,91, valor correspondente à sua margem consignável; 2) subsidiariamente, que fosse declarada abusividade dos contratos de mútuo bancário firmados pelas partes, para readaptar o pagamento das parcelas ao limite máximo de 35% de seus rendimentos líquidos (R$ 3.577,91), mantida a proporção do crédito do credor frente ao saldo devedor total, afastando a cobrança de encargos moratórios sobre as parcelas repactuadas, fixando a quantia de parcelas necessárias ao pagamento após envio para o cálculo de contador judicial, que irá aplicar juros remuneratórios contratuais para o período. O agravado firmou junto ao banco requerido 3 empréstimos. No primeiro contrato foi feita a contratação da quantia de R$ 130.528,98, para pagamento em 120 parcelas de R$ 2.189,66, com primeira parcela vencendo em 05/12/21. Tal contrato passou a ser descontado na conta corrente do recorrido (ID 103411786 – dos autos da origem). O segundo contrato firmado informa a contratação da quantia de R$ 179.740,00, para pagamento em 120 parcelas de R$ 2.823,24, com a primeira parcela vencendo em 11/04/20. Referido contrato foi averbado na folha de pagamento do agravado (ID 103411787 – da origem). O terceiro pacto estabeleceu uma contratação no valor de R$ 6.209,60, a ser pago em 120 parcelas de R$ 97,65, com data de início em 11/09/20, valor descontado no contracheque do autor (ID 103411788 – da origem). Conforme o contracheque mais recente anexado aos autos, relativo ao mês de setembro/2021, o agravado é servidor público do GDF e aufere rendimentos brutos de R$ 14.201,52 e líquidos de R$ 6.414,26, após abatidos os empréstimos consignados, imposto de renda, seguridade social, plano de saúde e etc (ID 105787696 – autos da origem). Além dos aludidos empréstimos consignados, cujas parcelas descontadas somam um total de R$ 2.920,89 (o que seria equivalente a aproximadamente um desconto de 28,12% do contracheque do requerente), o autor possui mais 1 empréstimo com desconto em sua conta corrente, no importe de R$ 2.189,66. A soma dos consignados (R$ 2.920,89) com o desconto em conta corrente (R$ 2.189,66) alcançam o importe de R$ 5.110,55, o que representa 49% de desconto na remuneração bruta recebida pela parte recorrida [R$ 14.423,92 – descontos compulsórios (R$ 4.040,06) = renda bruta de R$ 10.383,86]. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). Portanto, a instituição financeira deve debitar, na conta corrente do agravado, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 35% do montante resultante da remuneração (limitação pretendida pelo autor na inicial), após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 07 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator